Tribunal: TJES
Processo: 5014928-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014928-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: ALEXSANDRO PEREIRA SANTOS e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 008/2021 DO TJES/CGJES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, com alegação de omissão no acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJES no julgamento de agravo de instrumento, quanto à aplicação do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES/CGJES. O acórdão embargado reconheceu o dever do Estado em ressarcir os honorários periciais adiantados pelo Hospital Metropolitano S.A., em virtude de a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade de justiça, com base nos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado expressamente a aplicabilidade do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES/CGJES, o qual, segundo o embargante, atribuiria ao Tribunal de Justiça a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em processos com gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais no julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. A alegada omissão não se verifica, pois a questão relativa ao Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 não foi suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, inexistindo, portanto, omissão no acórdão por ausência de devolução da matéria à apreciação do Colegiado.

5. Ainda que se considere a análise posterior do referido ato normativo, sua interpretação sistemática com o Código de Processo Civil não altera a conclusão adotada no acórdão embargado, uma vez que este trata de ressarcimento ao terceiro que antecipou os honorários, e não de custeio direto pelo Tribunal, hipótese regulada no Ato Normativo.

6. A responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo ressarcimento dos honorários periciais decorre da previsão legal contida nos arts. 82, §2º, e 95, §3º, II, do CPC, e não é afastada pelo Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, que disciplina procedimento administrativo interno do Judiciário para pagamento direto de peritos.

7. O embargante utiliza os embargos de declaração como meio de modificar o conteúdo do julgado, o que não se admite por via oblíqua, diante do caráter integrativo do recurso.

8. A jurisprudência do STJ reforça que, ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre ponto não suscitado oportunamente pela parte não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. O Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES/CGJES não afasta a responsabilidade do Estado pelo ressarcimento de honorários periciais adiantados por terceiro em favor de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, tampouco ao prequestionamento quando inexistente vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 82, §2º, e 95, §3º, II; Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 008/2021, arts. 2º, 4º e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.145.602/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N°
501
4928-66
.2023
.8.08.00
00

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS
:
HOSPITAL METROPOLITANO S.A. E ALEXSANDRO PEREIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com
indisfarçável
objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

E os presentes
e
mbargos foram opostos com o objetivo de sanar suposta omissão no acórdão
de id. 8325179
, especificamente quanto à aplicação do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Alega o Estado
embargante
que houve omissão
no acórdão proferido por
esta E. Segunda Câmara Cível, na medida em que a decisão não observou o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, o qual, em seu entendimento, atribuiria
a este
Tribunal de Justiça a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em casos de gratuidade de justiça.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HONORÁRIOS PREVISTOS NA TABELA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Os honorários periciais devem ser repartidos por ambas as partes, se houve requerimento conjunto dessa modalidade probatória, o que se verifica neste caso, no entanto, o órgão a quo não observou a regra do art. 95 do CPC e a verba em enfoque foi custeada exclusivamente pelo hospital ora agravante.

2. O Estado do Espírito Santo deverá ressarcir o nosocômio pelos honorários periciais adiantados por conta da regra do art. 82, §2º, do CPC, mas limitada ao montante máximo previsto na tabela da Resolução nº 06/2012 desta egrégia Corte, que foi atualizada pelo Ato nº 258, de 21 de julho de 2021, em razão da incidência do disposto no art. 95, §3º, inciso II, do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5014928-66.2023.8.08.0000
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
Plenário Virtual: 06 a 10 de maio de 2024
)

Apesar da argumentação trazida pel
o

e
mbargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas.

O acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por
dar parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
(id.
7810174
).

O voto condutor do acórdão
verifico
u
que

a
sentença de
págs
. 49/55
(id.
6888133
)
julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na inicial
e suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais em relação ao requerente Alexsandro Pereira Santos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Consignou que a
o julgar a apelação
(
págs.
80/86 –
id.
6888133),
foi negado provimento ao recurso por
este
Ó
rgão
C
olegiado
e mantida

na íntegra
a sentença recorrida

e que, nesse
contexto, o Estado do Espírito Santo deverá ressarcir o nosocômio pelos honorários periciais adiantados por conta da regra do art. 82, §2º, do CPC, mas limitada ao montante máximo previsto na tabela da Resolução nº 06/2012 desta egrégia Corte, que foi atualizada pelo Ato nº 258, de 21 de julho de 2021, em razão da incidência do disposto no art. 95, §3º, inciso II, do CPC”.

O
e
mbargante,
por sua vez,
sustenta que em tais casos, o custeio deveria ser atribuído ao próprio Tribunal de Justiça, conforme o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021.

Não obstante
, n
ão merecem prosperar as alegações de omissão do acórdão embargado.

I
mportante destacar que a matéria atinente à aplicação do referido ato normativo conjunto não foi suscitada pelo embargante nas contrarrazões apresentadas no agravo de instrumento, conforme se observa do id. 7394777.

Desse modo, a questão não foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado
e, por conseguinte, inexist
e a alegada
omissão.

Reitere-se que os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A omissão que autoriza os embargos é aquela que se refere a ponto ou questão sobre o qual o Tribunal deveria ter se manifestado e não o fez,
todavia
, a questão não foi submetida à apreciação deste Colegiado na hipótese.

Contudo
, tendo em vista a relevância da matéria, por se tratar de custeio de honorários periciais em processo onde uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, e com o intuito de evitar futuras discussões processuais e garantir a completa prestação jurisdicional, imperioso analisar a aplicação do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, que tem por objetivo regulamentar o pagamento de honorários de peritos, tradutores e intérpretes no âmbito da Justiça Estadual, especialmente quando o interessado for contemplado com a assistência judiciária gratuita.

O artigo 2º, inciso I, do referido Ato estabelece como requisito essencial para o pagamento de honorários por este Tribunal que “a parte processual a quem incumba o encargo seja beneficiária da Justiça Gratuita, por força de decisão judicial transitada em julgado”.

Adicionalmente, o inciso II do mesmo artigo exige a prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado acerca da decisão que nomeou o profissional e fixou os honorários.

Na hipótese, a controvérsia não reside no pagamento inicial dos honorários, que foi adiantado pelo Hospital Metropolitano S.A., mas sim, na sua restituição pelo Estado do Espírito Santo, dado que a parte vencida na demanda, Alexsandro Pereira Santos, é beneficiária da gratuidade de justiça.

O acórdão embargado, ao determinar que o Estado do Espírito Santo ressarcisse o Hospital Metropolitano S.A. pelos honorários periciais adiantados, limitou a obrigação ao montante máximo previsto na tabela da Resolução nº 06/2012 deste Tribunal, atualizada pelo Ato nº 258, de 21 de julho de 2021, em razão da incidência do disposto no art. 95, §3º, inciso II, do CPC.

O art. 95, §3º, inciso II, do CPC, prevê que “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, ou por outro ente público”.

Por sua vez, o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 detalha a forma de custeio desses honorários.

Embora o seu artigo 4º estabeleça que
o
s honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte, a quem couber o ônus da prova, estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos e valores contidos na Resolução TJES nº 06/2012, conforme convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado, o caso em
apreço
difere.

E a
diferença fundamental reside no fato de que o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 visa regulamentar o pagamento de honorários diretamente pelo Tribunal de Justiça nos casos em que a parte beneficiária da justiça gratuita requer a perícia.

Os artigos 6º a 14 do referido Ato detalham o procedimento para solicitação de reserva orçamentária, análise documental, empenho e efetivação do pagamento dos honorários pelo Tribunal de Justiça.

Contudo, o presente caso envolve o ressarcimento de valores já adiantados por uma das partes (Hospital Metropolitano S.A.) em um processo no qual o Estado do Espírito Santo não era parte, mas a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Nesse cenário, aplica-se o artigo 15 do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, que dispõe:

“
Em sendo o beneficiário o vencedor da demanda, o magistrado determinará que o vencido ressarça ao Erário o valor correspondente aos honorários, na proporção em que for vencido, caso este também não esteja amparado pela assistência judiciária gratuita”
.

Em outras palavras, o Ato Normativo prevê a possibilidade de ressarcimento ao Erário quando o beneficiário da gratuidade é vencedor, e não o inverso, como ocorre aqui.

O acórdão embargado decidiu pela responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo ressarcimento dos honorários periciais adiantados, com base no art. 82, §2º, do CPC, e no art. 95, §3º, inciso II, do CPC, que preveem o custeio p
elo
ente público quando a parte responsável pelo pagamento é beneficiária da gratuidade de justiça. Esta previsão legal é a base da decisão embargada.

O
Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, ao regulamentar o pagamento direto de honorários pelo Tribunal de Justiça, não derroga a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo ressarcimento de valores já adiantados por terceiro em favor de parte beneficiária da gratuidade de justiça, especialmente em processos onde o Estado não é parte.

A finalidade do Ato Normativo é estabelecer um procedimento administrativo para o custeio direto de perícias pelo P
oder
J
udiciário do
E
stado do Espírito
S
anto
, e não afastar a obrigação legal do Estado em arcar com tais despesas quando a parte beneficiária da gratuidade é vencida.

É importante
ainda

destacar
que o art. 4º
do Ato Normativo
especifica que os honorários de peritos médicos em processos com assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo. Isso corrobora a responsabilidade do Estado, ainda que sob a égide de um convênio.

O que o embargante busca é afastar essa responsabilidade transferindo-a diretamente ao
Poder Judiciário Estadual
, o que não encontra amparo no espírito e na letra do Ato Normativo em questão, que visa primordialmente organizar o fluxo de pagamentos dentro da estrutura do Judiciário e não eximir o Estado de suas obrigações legais.

A
alegada omissão não se verifica no acórdão, uma vez que a questão do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 não foi levantada anteriormente e, mesmo que o fosse, a interpretação sistemática do referido Ato em conjunto com o Código de Processo Civil não alteraria a conclusão já alcançada.

A obrigação de ressarcimento pelo Estado decorre da lei processual e da condição de beneficiário da gratuidade de justiça da parte vencida, e não da ausência de regulamentação do pagamento direto pelo Tribunal.

Na mesma linha, a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ [...]

2. Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita ficar sucumbente.

3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1338974/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.

2. Recurso provido. (Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0009093-23.2017.8.08.0024 Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte
,
ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art.
1.022
do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Também

não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.